Tribunal: TCU
Processo: 028.375/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de dano ao erário no âmbito de termo de aceitação de bolsa de doutorado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de descumprimento de termo de compromisso, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do RITCU, julgar irregulares as contas da sra. Elke Cliquet Simões (XXX.074.498-XX), condenando-a ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/5/2008 1.394,00 2/6/2008 1.394,00 3/7/2008 1.800,00 5/8/2008 1.800,00 3/9/2008 1.800,00 6/10/2008 1.800,00 27/10/2008 1.800,00 1/12/2008 1.800,00 22/12/2008 1.800,00 4/2/2009 1.800,00 4/3/2009 1.800,00 3/4/2009 1.800,00 6/5/2009 1.800,00 3/6/2009 1.800,00 3/7/2009 1.800,00 5/8/2009 1.800,00 3/9/2009 1.800,00 5/10/2009 1.800,00 3/11/2009 1.800,00 3/12/2009 1.800,00 29/12/2009 1.800,00 3/2/2010 1.800,00 3/3/2010 1.800,00 5/4/2010 1.800,00 2/7/2010 5.400,00 4/8/2010 1.800,00 3/9/2010 1.800,00 5/10/2010 1.800,00 5/11/2010 1.800,00 30/11/2010 1.800,00 23/12/2010 1.800,00 3/2/2011 1.800,00 3/3/2011 1.800,00 4/4/2011 1.800,00 3/5/2011 1.800,00 2/6/2011 1.800,00 4/7/2011 1.800,00 2/8/2011 1.800,00 5/9/2011 1.800,00 6/10/2011 1.800,00 7/11/2011 1.800,00 6/12/2011 1.800,00 10/1/2012 1.800,00 6/2/2012 1.800,00 6/3/2012 1.800,00 3/4/2012 1.800,00 9.2. autorizar, desde logo, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.3. autorizar, desde logo, o pagamento da dívida decorrente em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, caso solicitado, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RITCU, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma os encargos devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. alertar à responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU; 9.5. dar ciência da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do RITCU; e 9.6. dar ciência do presente acórdão à responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.